Tribunal: CARF
Processo: 10980.930033/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.930033/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.370 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PALMITAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Às estimativas compensadas sem processo na vigência da Instrução Normativa
SRF no 21, de 10 de março de 1997, não se aplicam as determinações do
Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 33525.29756.131006.1.7.02-5442, em 13.10.2006, e-fls. 08-
37, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$81.485,20 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-07:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.930033/2009-90
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.930033/2009-90

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
ESTIM. COMP. SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
81.485,20 [...]
81.485,20
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 81.485,20
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 81.485,20
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido), observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
33525.29756.131006.1.7.02-5442
01093.44836.131006.1.7.02-3889
29088.74210.131006.1.7.02-0833
02554.48703.131006.1.7.02-2508
13833.73289.131006.1.7.02-6510
22877.78267.090509.1.7.02-7689
08527.71785.090509.1.7.02-4243 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-079.963, de 19.07.2017, e-fls. 98-102:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA
FONTE.
COMPROVANTES
DE
RENDIMENTOS
EXIGIDOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO
A compensação tributária, enquanto negócio jurídico condicionado à existência
dos requisitos de certeza e liquidez, em se tratando de saldo negativo a ser concertado
com supostas retenções na fonte do período, deve ser comprovada, juntamente com a
declaração de informações econômico-fiscais, também com os respectivos
comprovantes de rendimentos relacionados àqueles fatos. Regra geral, a ausência
destes documentos obsta o reconhecimento do direito creditório pelo julgador
administrativo, haja vista expressa previsão legal neste sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.930033/2009-90

Notificada em 12.07.2019 (sexta-feira), e-fl. 104, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 13.08.2019, e-fls. 106-123, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PARA FINS DE DEFERIMENTO DA
COMPENSAÇÃO PLEITEADA
9. Conforme antecipado, a Receita Federal do Brasil deixou de homologar as
compensações pleiteadas pela Recorrente, mesmo reconhecendo expressamente a
comprovação e existência do saldo negativo na DIPJ 2002,sob o frágil fundamento
[...].
Entretanto, a alegada ausência do documento específico elencado na norma
infralegal não pode ilidir o direito do contribuinte, quando por outros meios possa ser
provada a retenção e recolhimento do tributo.
10. Com efeito, apesar da comprovação documental promovida pela Recorrente
por ocasião de referida Manifestação de Inconformidade quanto à efetiva retenção
emitida em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, não se pode concluir, ao
contrário do que faz o V. Acórdão recorrido, que restaram esgotados todos os outros
meios de prova possíveis.
Isso porque a interpretação do sistema jurídico deve ser realizada de maneira
integrada, sistêmica, não se admitindo as interpretações isoladas e dissociadas das
garantias legais e constitucionais asseguradas a todos os contribuintes.
11. A propósito, é imprescindível consignar que o artigo 170 do Código
Tributário Nacional — CTN, lei complementar que estabelece as normas gerais de
Direito Tributário, ao predicar sobre a exigência de liquidez e certeza do crédito
tributário, não delimitou os meios de provas aptos a lastrear os pleitos dos
contribuintes.
12. Na realidade, a escrituração mantida e devidamente suportada por
documentos hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da
pessoa jurídica, sendo norma positivada por meio do Decreto- Lei no 1.598/1977,
artigo 9o, parágrafo 1o: [...]
13. É bem sabido que, em se tratando de processo de reconhecimento de direito
creditório, cabe à parte que ingressou com pedido de compensação (no caso, o
contribuinte) o ônus da prova da liquidez e certeza do crédito tributário.
Todavia, se mostra completamente irrazoável cercear o direito de defesa da
parte, quando a obrigatoriedade de retenção na fonte decorre de expressa determinação
de Lei e a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de Retenção do
Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua alçada, vez que se trata de
ônus da fonte pagadora. [...]
Se não deu causa à inexistência da prova, pode o contribuinte buscar, nos meios
legais previstos, outra natureza de documentação apta a lastrear a retenção dos
tributos. [...]
16. Resulta inquestionável, portanto, que mesmo na hipótese de a fonte
pagadora não fornecer os comprovantes de retenção, o saldo negativo decorrente de
retenções efetuadas por terceiros poderá ser utilizado em compensações, desde que
seja possível comprová-lo por intermédio de quaisquer outros documentos hábeis,
idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.930033/2009-90

De modo que, tendo a Recorrente apresentado documentação idônea e
suficiente a comprovar a retenção efetivada por certo que o direito à compensação é
mera decorrência.
17. Por seu turno, igualmente não prospera a conclusão apresentada na R.
Decisão de que os valores retidos não foram oferecidos à tributação, fundamentando a
conclusão na informação contida na Ficha 12-A da DIPJ do período.
Isso porque, eventual erro de preenchimento não invalida o crédito decorrente
da retenção na fonte nos termos do §3o do artigo 64 da Lei no 9.430/1996 e da
Instrução Normativa RFB no 1.234/2012, que ao regulamentar as referidas retenções,
esclarece em seu artigo 9o que a dedução dos tributos devidos pode ser feita pelo
contribuinte em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção, ou
seja, antes mesmo do prazo final para entrega pela fonte pagadora do comprovante
anual da retenção. [...]
18. Dessa forma, constata-se que a despeito de não constar expresso na DIPJ a
obrigatoriedade de informação descrita no dispositivo acima transcrito evidencia a
detenção da informação pela RFB de modo que nas prestações de serviços a órgãos ou
entidades da Administração, tendo sido realizada a retenção, poderá a pessoa jurídica
deduzir dos tributos apurados no período correspondente os valores retidos na fonte.
Nesta perspectiva, a falta de apuração de tributo a pagar não altera a natureza
jurídica dos atos materiais realizados pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação, restando incólume o direito à compensação, previsto no Código
Tributário Nacional — CTN como uma das formas de extinção do crédito tributário,
nos termos do artigo 156.
19. Em termos práticos, nesta situação, os atos materiais praticados pelo
contribuinte serão mais restritos, pois não haverá o cálculo, nem o recolhimento dos
respectivos tributos, em virtude da apuração de prejuízo fiscal e base negativa.
Ademais, como é notoriamente sabido, o Procedimento Administrativo Fiscal
tem por escopo o controle da legalidade dos atos administrativos tributários, possuindo
como persecução o princípio da verdade material. [...]
Assim sendo, se restou comprovada a retenção, por óbvio que a glosa do crédito
e da respectiva compensação deveria ser revista pela Delegacia da Receita Federal de
origem se verificado erro de preenchimento na DIPJ. [...]
22. Portanto, uma vez demonstrada a suficiência de crédito eventual erro de
preenchimento da DIPJ não invalida o crédito decorrente da retenção na fonte de
modo que a homologação da compensação regularmente realizada é medida que
decorre por Direito.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
O PEDIDO DE TOTAL PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO
VOLUNTÁRIO
23. Diante do exposto, requer a Recorrente, respeitosamente, Vossas Senhorias
dignem-se a receber e processar o presente Recurso Voluntário, nos termos do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF,
dando-lhe TOTAL PROVIMENTO para reformar o V. Acórdão recorrido e, por
conseguinte, reconhecer que o débito decorrente da compensação glosada não é
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.930033/2009-90

devido, inclusive a multa de ofício aplicada, decretando-se a extinção do crédito
tributário nos termos do artigo 156, II Código Tributário Nacional — CTN.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.930033/2009-90

pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.930033/2009-90

e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito de saldo negativo pleiteado. Por esta razão a
suspensão de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação
dos tributos determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das
determinações do referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Ocorre que até 30.09.2002 a restituição somente poderia ser avaliada mediante
requerimento do sujeito passivo. A compensação poderia ser efetivada com créditos e débitos
próprios entre tributos da mesma espécie e destinação constitucional nos assentos contábeis do
sujeito passivo, ou seja, independente de requerimento. Estas informações deveriam estar
refletidas na Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF). Em se tratando
compensação com créditos e débitos próprios de tributos de diferentes espécies havia
necessidade de requerimento do sujeito passivo. O direito creditório decorrente de ação judicial
transitada em julgado somente poderia ser analisada após prévia análise (Instrução Normativa
SRF no 21, de 10 de março de 1997 e Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de
1998).
Assim, às estimativas compensadas sem processo na vigência da Instrução
Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, não se aplicam as determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177. Necessário é que a Recorrente
apresente o acervo probatório robusto de suas alegações para fins de comprovação da liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado. Tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.930033/2009-90

se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Consta expressamente no Despacho Decisório, e-fls. 02-07:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
Período de
apuração da
estimativa
compensada
Período de
apuração do
saldo
negativo de
período
anterior
informado
no
PER/DCOM
P
Período de
apuração do
saldo
negativo de
período
anterior
considerado
na validação
CNPJ do
detentor do
saldo
negativo
Valor da
estimativa compensada PER/DCOM P Valor confirmado por compensaçã o Valor complement ar confirmado
Valor total
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativa
DEZ/2002
AC 2001

77.692.192
81.485,20
0,00
0,00
0,00
81.485,20
Compensaçã
o não
informada
na DCTF

81.485,20
0,00
0,00
0,00
81.485,20

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ainda que existam dados declarados, tem-se que a “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.930033/2009-90

comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-079.963, de 19.07.2017, e-fls.
98-102, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Como se sabe, a compensação tributária encontra abrigo no art. 74 da Lei no
9430/96, que regulamenta o art. 170 da norma geral tributária, sendo, neste passo, de
fundamental importância a concertação de dois requisitos para que o direito creditório
seja plenamente válido no campo jurídico-tributário, quais sejam, a certeza e liquidez.
No caso concreto, verifica-se que o suposto creditório aduzido no Perdcomp não
fora reconhecido como originado no ano-calendário 2002, eis que o cotejo lógico
engendrado pelo fisco não localizou qualquer valor positivo a ser confrontado com as
estimativas relacionadas sponte propria pela manifestante.
Ao examinar a DIPJ do ano-calendário 2002 cujo direito creditório encontra-se
declarado no Perdcomp, em verdade, não aponta qualquer valor a ser acoimado ao
futuro encontro de contas pretendido com base em estimativas calculadas e
efetivamente recolhidas, de sorte que o indeferimento da administração tributária, vale
dizer, com fulcro nos elementos coligidos naquelas obrigações acessórias, não merecia
qualquer reparo a ser envidado.
No que tange ao argumento apresentado pela manifestante, primeiramente, há
que se reconhecer, ao menos sob o prisma formal – rubrica declarada na ficha 12-A da
DIPJ do período, cuja transmissão data de 10/11/2005 (no 1248889 – retificadora)- a
substância do argumento, isto é, houve o estrito reconhecimento do valor de R$
81.485,20 referente ao saldo negativo a ser eventualmente suscitado em compensações
futuras (imposto de renda retido na fonte).
Não obstante isso, fato favorável à manifestante que ainda pode ser colimado
com a data da retificadora antecedente ao Perdcomp (13/10/2006)-saldo negativo de
IRRF-, impende destacar que, em sede de apuração de saldo negativo lastreado em
retenções na fonte do imposto de renda, a expressa previsão contida na legislação
tributária exige que o contribuinte apresente o regular comprovante de rendimentos
para que sejam produzidos os efeitos próprios desta dedução. A exemplo, destaca-se o
art. 943, § 2o, do Decreto no 3000 (RIR/99).
Neste sentido, compulsando os autos, não há documento juntado pela
manifestante que comprove a existência da fonte aduzida na DIPJ, vale dizer,
declaração de natureza informativa e que, a despeito de ser elemento indiciário de
prova, carece da fundamentação a ser encetada pelo comprovante de rendimentos e,
por não dizer também, pela inequívoca demonstração de que as receitas vincadas ao
IRRF foram devidamente conduzidas à tributação no mesmo período.
Neste giro de cognição, importa trazer ao presente aresto o fato de que, no
sistema de provas vigente no ordenamento jurídico nacional, ex vi do art. 373 do
NCPC –sistema vigente também no CPC anterior -, o ônus da prova incumbe a quem
alega o direito e a efetiva demonstração do acervo probatório, in casu, a prova
documental a ser encartada nos autos administrativos, pelo qual, ausente a juntada de
documentação neste sentido, não pode o julgador administrativo, mesmo em se
tratando da busca da verdade material e em sede de controle interno da legalidade,
substituir a manifestante em tal mister.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.370 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.930033/2009-90

Com efeito, diga-se mais uma vez, embora subsista o reconhecimento do saldo
negativo na DIPJ 2002, carece de comprovação documental o direito perquirido, razão
pela qual julgo improcedente a manifestação de inconformidade ora sob exame.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-079.963, de 19.07.2017,
e-fls. 98-102, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 161
DF CARF MF
Original